Tribunal: TJPA
Processo: 0800094-03.2019.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800094-03.2019.8.14.0221

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MIGUEL BARROS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA DECISÃO EMBARGADA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0800094-03.2019.814.0221

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ AÇU - TERMO JUDICIÁRIO DE MAGALHÃES BARATA

EMBARGANTE: BANCO BMG S.A

EMBARGADO: MIGUEL BARROS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
, interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
BANCO BMG S.A
nos autos da
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS
ajuizada por MIGUEL BARROS DA SILVA, diante de inconformismo com o Acórdão que
DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos seguintes termos (ID 18700508):

(...)
Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para apenas e tão somente determinar a redução da condenação em danos morais para R$3.000,00 (três mil reais). Ficam

mantidos os demais termos da sentença. (...)

Em suas
razões
(ID 19329033 - Pág. 1/3),
o embargante requer o acolhimento do presente recurso, com o fim específico de eliminar omissão, obscuridade e erro material, que defende existir, na medida em que o Acórdão embargado não apreciou preliminar e prejudicial de interesse de agir.

Foram apresentadas contrarrazões - ID 19624370.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0800094-03.2019.814.0221

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ AÇU - TERMO JUDICIÁRIO DE MAGALHÃES BARATA

EMBARGANTE: BANCO BMG S.A

EMBARGADO: MIGUEL BARROS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, aduz o embargante que o Acórdão combatido apresentou omissão, obscuridade e erro material, que defende existir, na medida em que a decisão não apreciou preliminar e prejudicial de interesse de agir.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisum
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios”.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

No entanto, bem se vê que o Acórdão embargado apresentou de forma lógica e coerente os fundamentos que levaram ao provimento do recurso.

Além disso,
o direito brasileiro adota a técnica de fundamentação suficiente das decisões judiciais, segundo a qual o juízo não está obrigado a enfrentar todas as alegações das partes, especialmente quando não tratam das questões centrais da discussão, bastando-se, para tanto, apresentar os motivos suficientes para fundamentar o seu convencimento.

Sobre o tema, cita-se o escólio jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PASEP. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO FUNDEB. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 (ART. 535 DO CPC/1973). INEXISTÊNCIA. QUESTÃO DECIDIDA SOB ENFOQUE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. (...) II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material. III -
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo convocado TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016). (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1927002 RS 2021/0072892-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 07/12/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2021).

Dessa maneira, demonstrando a inexistência de obscuridade, contradição ou omissão, transcrevo trecho do Acórdão, que bem analisou a matéria, já considerando a desnecessidade de esgotamento da via administrativa para ingresso em Juízo, pelo Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição
(
ID 19195379
).
In
verbis
:

(...)
Conforme relatado, defende a instituição financeira a existência de um negócio jurídico válido que respalda os descontos referente ao empréstimo consignado questionado na peça vestibular, no entanto, tal alegação não se confirma com a instrução desenvolvida na demanda. E por uma razão bem simples: não foi apresentado nenhum documento que indicasse que o Sr. Miguel Soares da Silva tenha aderido ao serviço de cartão de crédito que justificasse os débitos decorrentes do contrato nº 263703924. A contestação não veio instruída e o contrato apresentado com este recurso sequer se refere ao impugnado na inicial.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade dos descontos, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva. (...)

(...) Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para apenas e tão somente determinar a redução da condenação em danos morais para R$3.000,00 (três mil reais). Ficam

mantidos os demais termos da sentença. (...)

ASSIM
, considerando inexistir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão guerreada,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/09/2024